Tribunal: TJPA
Processo: 0825248-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825248-11.2018.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA, ANA CAROLINA SENA CORREA, RODRIGO BAIA CORREA

APELADO: ANA CAROLINA SENA CORREA, RODRIGO BAIA CORREA, SINTESE ENGENHARIA LTDA, SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0825248-11.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e outros

AGRAVADOS: RODRIGO BAIA CORREA e ANA CAROLINA SENA CORREA

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA23646-A e ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB PA19591-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o dever de indenizar danos morais em razão do atraso superior a cinco anos na entrega de imóvel adquirido na planta, mantendo a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o ajuizamento da ação antes do término do prazo contratual afasta a mora da construtora; e (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o imóvel não foi entregue mesmo após o término do prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, permanecendo o inadimplemento por mais de cinco anos.

4. O ajuizamento da ação antes do termo final contratual não afasta a mora da incorporadora quando demonstrado atraso substancial no cronograma da obra e posterior inadimplemento definitivo.

5. O atraso excessivo e injustificado extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação à legítima expectativa do consumidor e ensejando compensação por danos morais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza mora da incorporadora, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do termo final contratual.

2. O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior aos limites do razoável, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 475; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.294.101/RJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.205.837/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0825248-11.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS:
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e outros

AGRAVADOS:
RODRIGO BAIA CORREA e ANA CAROLINA SENA CORREA

ADVOGADO:
ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA23646-A e ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB PA19591-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso das construtoras e deu provimento ao apelo dos autores para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

Na origem, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, alegando atraso na entrega do empreendimento imobiliário “Aquarela Studio Flex”. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e determinar a restituição integral das parcelas pagas, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação, tendo a decisão monocrática reconhecido a ocorrência de danos morais em razão do atraso superior a cinco anos na entrega do imóvel.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer dano moral decorrente de mero inadimplemento contratual, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de circunstância excepcional apta a configurar efetiva lesão extrapatrimonial. Alegam inexistir nos autos prova concreta de abalo psicológico suportado pelos agravados, defendendo que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não enseja indenização moral.

Aduzem, ainda, que a rescisão contratual não decorreu de culpa exclusiva das construtoras, pois os próprios adquirentes teriam manifestado intenção de rescindir o contrato antes do término do prazo contratual de entrega da obra, o qual se encerraria apenas em julho de 2018, considerada a cláusula de tolerância de 180 dias. Defendem, assim, a impossibilidade de reconhecimento da mora contratual das agravantes e da restituição integral dos valores pagos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o dever de indenizar danos morais em razão do atraso superior a cinco anos na entrega de imóvel adquirido na planta, mantendo a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o ajuizamento da ação antes do término do prazo contratual afasta a mora da construtora; e (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o imóvel não foi entregue mesmo após o término do prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, permanecendo o inadimplemento por mais de cinco anos.

4. O ajuizamento da ação antes do termo final contratual não afasta a mora da incorporadora quando demonstrado atraso substancial no cronograma da obra e posterior inadimplemento definitivo.

5. O atraso excessivo e injustificado extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação à legítima expectativa do consumidor e ensejando compensação por danos morais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza mora da incorporadora, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do termo final contratual.

2. O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior aos limites do razoável, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 475; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.294.101/RJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.205.837/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática recorrida examinou adequadamente a controvérsia, enfrentando de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da causa, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme registrado na decisão agravada, o contrato firmado entre as partes previa a entrega do empreendimento em janeiro de 2018, com cláusula de tolerância de 180 dias, findando-se o prazo contratual em julho de 2018. Contudo, restou incontroverso nos autos que o imóvel não foi entregue nem mesmo após o encerramento do prazo de tolerância, persistindo o inadimplemento das construtoras por período extremamente prolongado.

As agravantes sustentam que os adquirentes manifestaram intenção de rescindir o contrato antes do término do prazo contratual, circunstância que afastaria a mora da construtora e transferiria aos compradores a responsabilidade pelo desfazimento do negócio.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A decisão monocrática reconheceu corretamente que o ajuizamento da ação antes do termo final contratual não possui o condão de afastar a mora da incorporadora, sobretudo porque o conjunto probatório demonstrou, de forma objetiva, que o empreendimento apresentava evidente atraso em seu cronograma físico, circunstância posteriormente confirmada pelo inadimplemento definitivo das rés.

Além disso, restou consignado que, até a data da sentença de primeiro grau, proferida em abril de 2023, o imóvel ainda não havia sido entregue aos adquirentes, o que evidencia atraso superior a cinco anos.

A decisão agravada também observou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.294.101/RJ, no sentido de que o atraso substancial no andamento da obra pode caracterizar inadimplemento apto a justificar a resolução contratual, ainda que a demanda tenha sido ajuizada antes do termo final inicialmente previsto para a entrega do imóvel.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação das agravantes quanto à inexistência de danos morais.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral automática. Entretanto, a própria jurisprudência da Corte Superior admite a configuração de dano moral quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa os limites do razoável e gera efetiva violação à legítima expectativa do consumidor. Neste sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

No caso concreto, o atraso foi excessivo e injustificado, ultrapassando cinco anos, circunstância que extrapola manifestamente o mero dissabor cotidiano decorrente das relações contratuais, sendo certo que os autores firmaram o contrato com aproximadamente quatro anos de antecedência da data prevista para entrega do imóvel, adimpliram substancialmente suas obrigações e permaneceram privados da utilização do bem por longo período, situação apta a gerar angústia, frustração e abalo psicológico indenizável.

Deve, portanto, ser mantida a indenização por danos morais.

Por fim, não há qualquer irregularidade no julgamento monocrático, uma vez que a decisão foi proferida nos limites autorizados pelo Regimento Interno deste Tribunal e com fundamento em entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se observa, o presente recurso não traz qualquer argumento capaz que infirmar os termos da decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026